Tribunal: CARF
Processo: 13855.720298/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720298/2015-53
ACÓRDÃO
2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODHEC SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA (FPAS e RAT) E PARA
TERCEIROS.
Em razão de sua exclusão do Simples Nacional, a empresa torna-se
obrigada a recolher as contribuições a seu cargo (FPAS, RAT e TERCEIROS)
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título aos segurados empregados a seu serviço.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
A multa e os juros pelo recolhimento em atraso da contribuição
administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil incidem de forma
automática sobre o valor devido pela empresa e obedecem aos
percentuais previstos na legislação aplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Integraram este Processo COMPROT 13855.720298/2015-53 os AIOP - Autos de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD 51.064.478-3 e 51.064.479-1.
1.1. O AIOP DEBCAD DEBCAD 51.064.478-3, no valor principal de R$ 495.291,46,
acrescido de encargos moratórios, constitui crédito de contribuições previdenciárias
da parte da empresa, para o FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social e para
o RAT - financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei 8.212/1991,
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (art. 22, I, II e III da Lei 8.212/1991,
respectivamente, com a redação das Leis 9.876/1999 e 9.732/1998), nas
competências 04/2012 a 13/2013.
1.2. O AIOP DEBCAD 51.064.479-1, no valor principal de R$ 137.825,02, acrescido
de encargos moratórios, constitui crédito de contribuições arrecadadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil destinadas a Outras Entidades e Fundos, a
saber: Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, nas competências 03/2012
a 13/2013.
2. As bases de cálculo dos dois lançamentos acima foram a remuneração paga,
devida ou creditada pela empresa a seus segurados empregados, sendo tais
lançamentos efetuados de forma a prevenir a decadência até que ficasse
definitivamente julgada a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional, efetuada
através do ADE - Ato Declaratório Executivo n° 29, de 10/10/2014, pela ocorrência
de situações excludentes, a saber, atividade vedada ao ingresso da empresa
solicitante na referida sistemática de tributação e falta de escrituração do Livro
Caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária .
3. A empresa foi cientificada dos lançamentos em 04/02/2015, vide fls. 06 e 25 e
apresentou impugnação de fls. 694/724 em 05/03/2015 (vide fl. 734), juntando
documentos comprovantes de capacidade postulatória às fls. 725/733. Apresenta
os argumentos a seguir:
3.1. Protesta que a nulidade do processo de exclusão do SIMPLES Nacional, de que
decorreu o lançamento das contribuições em questão, foi causada pela constituição
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
3
de prova ilícita, com violação de seu sigilo bancário, já que a Fiscalização efetuou
pesquisa junto ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – Dossiê
Integrado, identificando que a empresa possui conta em instituição financeira. Tal
procedimento da Fiscalização, sem a autorização do Poder Judiciário, no entender
da manifestante, constitui afronta tanto ao sigilo bancário quanto ao Princípio do
Devido Processo Legal.
3.2. Protesta pela regularidade de seus registros em Livro Caixa, do que fariam
prova os balancetes de 2012. Defende não estar obrigada a escriturar suas
movimentações bancárias no Livro Caixa, e que não há na LC 123/2006 qualquer
dispositivo que determine tal obrigação.
3.3. Alega que suas atividades de vigilância, limpeza e conservação, embora sejam
protegidas pelo art. 18, § 5° - C, inciso VI da LC 123/2006 (que determina que tais
serviços sejam admitidos no Simples), de qualquer forma, não são realizadas com
cessão ou locação de mão-de-obra, e daí, não seriam de qualquer forma, vedados
pelo do art. 17, XII da Lei Complementar 123/2006.
3.4. Como entende que os demais serviços que executa (zeladoria, portaria e
recepção) estão embutidos no conceito de conservação (o primeiro) e vigilância (os
dois últimos), a manifestante defende que não incorre na vedação do art. 17, XII da
Lei Complementar 123/2006, já que todos os serviços que executa estariam
acobertados pelo art. 18, § 5° - C, inciso VI da LC 123/2006.
3.5. Protesta contra a aplicação dos acréscimos (multa e juros moratórios), já que
são acessórios de contribuições que teriam sido indevidamente lançadas. Protesta
também contra a natureza de confisco dos acréscimos aplicados.
3.6. Pede que sejam aproveitados, contra os valores lançados, valores de créditos a
compensar a que alega fazer jus.
3.7. Pede o deferimento da posterior produção de provas.
3.8. Finda pedindo que as intimações sejam feitas ao escritório dos advogados que
nomeia.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
Contribuições da Empresa (FPAS e RAT) e Contribuições para Terceiros
A partir do efeito de sua exclusão do SIMPLES Nacional, a empresa torna-se
obrigada a recolher as contribuições a seu cargo (FPAS, RAT e TERCEIROS)
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
4
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título
aos segurados empregados ao seu serviço.
Lançamento Preventivo da Decadência
Uma vez expedido o ADE - Ato Declaratório Executivo determinando a exclusão da
empresa do SIMPLES Nacional, faz-se o lançamento preventivo da decadência das
contribuições a que a empresa passou a ter a obrigação de recolher, ficando
suspensa a execução dos valores lançados até o julgamento definitivo do ADE, caso
este seja desfavorável à empresa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO
O pedido de apresentação de prova documental após o prazo de impugnação só
deverá ser deferido se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ou, quando se refira a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
A multa e os juros pelo recolhimento em atraso da contribuição administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil incidem de forma automática sobre o valor
devido pela empresa e obedecem aos percentuais previstos na legislação aplicável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação, quais sejam: que o ato de exclusão do
SIMPLES NACIONAL merece ser reformado diante da ausência de provas; que o sigilo bancário é
inviolável; que não possui atividade de cessão de mão de obra, mas sim de prestação de serviços
de vigilância, limpeza e conservação; e que a cobrança dos juros e multa é confiscatória.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, o Recorrente alega que o ato de exclusão do Simples Nacional merece ser
reformado diante da ausência de provas. As demais alegações também estão relacionadas com a
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
5
exclusão do Simples Nacional, como a nulidade por quebra do sigilo bancário. Contudo, a exclusão
do Simples Nacional foi discutida no âmbito do processo administrativo no 13855.722844/2014-
18, que foi decidido da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE SIGILO
BANCÁRIO.
O pedido de acesso da RFB a extratos bancários de empresa fiscalizada não
configura causa de nulidade, pois amparada em previsão legal reputada
constitucional pelo STF nos autos do RE no 601314, julgado pela sistemática da
repercussão geral, quando foi definido que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.”
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO LIVROCAIXA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando a empresa deixar de registrar
movimentações bancárias a que estava legalmente obrigada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de portaria por meio de contratos de cessão-de-mão de
obra é causa de exclusão do Simples Nacional, pois se trata de atividade vedada ao
ingresso nesse regime de tributação.
No voto muito bem conduzido pela Conselheira Relatora Fabiana Okchstein Kelbert,
restou consignado o seguinte:
Da preliminar
O primeiro ponto abordado, que por anteceder ao mérito deve ser tratado como
preliminar, diz respeito à alegada nulidade do “auto de infração”(sic). Nas palavras
da recorrente “O presente Auto de Infração apresenta-se nulo porquanto feriu o
direito fundamental de sigilo prescrito pelo inc. XII, art. 5°, da Constituição Federal.”
Entendeu a recorrente que o Fisco precisaria de autorização do poder judiciário
para realizar pesquisa junto ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil –
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
6
Dossiê Integrado, que identificou que a empresa possui conta em instituição
financeira.
Defende ter havido violação ao devido processo legal e ao sigilo do art. 5o, X e XII da
CF, e cita jurisprudência do STF e TRF3. No ponto, de salientar que a possibilidade
de a Receita Federal proceder à consulta ao Dossiê Integrado decorre diretamente
de lei, notadamente do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas
de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
competente.
Destaco, assim, que a constitucionalidade da previsão legal mencionada já foi
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE
601314, com repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto
de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição
financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do
autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da
capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu
Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a
requisição de informação pela Administração Tributária às instituições
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
7
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) [Grifo
nosso]
Como se infere, o STF firmou entendimento de caráter geral e vinculante no sentido
de que a previsão contida no art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário.
No âmbito deste CARF assim tem se decidido:
Número do processo: 11052.001422/2010-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 15 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Tue Apr 17 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006 AUTO
DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006 QUEBRA
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
8
DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. De acordo com a decisão do
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas na Lei
Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha
dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da
existência de procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do auto
de infração. Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Ano-calendário: 2006 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
[Grifo nosso] (...)
Número da decisão: 1201-002.095
Nome do relator: GISELE BARRA BOSSA
Ademais, cabe salientar que no âmbito do processo administrativo fiscal as causas
de nulidade são aquelas constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/72, ora
transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Além de não indicar qualquer causa legal capaz de tornar nula a decisão recorrida,
ou o ADE que deu pela exclusão da recorrente do Simples Nacional, a partir de sua
análise se verifica que ambos foram lavrados por autoridade competente, e que
tanto no ADE quanto no acórdão recorrido, consta a indicação dos dispositivos
legais que correspondem exatamente à descrição dos fatos que ensejaram a sua
exclusão daquele regime de tributação.
Diga-se, ainda, que não se observa qualquer causa de nulidade que pudesse
configurar preterição do direito de defesa do contribuinte, que tomou
conhecimento do ADE e contra ele se insurgiu de forma eloquente e
pormenorizada.
Desse modo, entendo que não há qualquer vício no ADE e tampouco na decisão ora
recorrida, de tal sorte que rejeito a preliminar arguida.
Do mérito
1. Da falta de escrituração de movimentação bancária
A recorrente, conforme dito no relatório, defende que os balancetes do ano de
2012 “comprovam, de forma incontroversa, que a presente empresa procedeu de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
9
modo absolutamente regular com a realização dos registros e movimentações
financeiras.”
Ademais, a recorrente afirmou que inexiste previsão legal que a obrigasse a
escriturar suas movimentações bancárias, como se infere do trecho ora transcrito:
“a empresa representada não está obrigada a escriturar suas movimentações
bancárias no livro caixa. Não há um dispositivo sequer na lei complementar n°
123/2006 que obrigue a presente empresa a proceder com a referida escrituração.”
Por fim, defende que em função do sigilo bancário garantido na Constituição estaria
desobrigada de registrar suas movimentações bancárias.
Os argumentos da recorrente, todavia, não se mostram corretos.
Com efeito, a obrigação de escriturar a movimentação bancária no livro-caixa
consta expressamente na Lei Complementar no 123/06, no parágrafo 2o do art. 26,
como se lê:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a: (...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o
livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e
bancária. [Grifo nosso]
Ora, ao aderir a determinado regime de tributação, espera-se que o contribuinte
minimamente tome conhecimento de suas obrigações, mormente quando o seu
descumprimento pode levar à exclusão do regime escolhido.
É o que se verifica no caso concreto, pois a falta de escrituração de movimentação
bancária é causa legal de exclusão de ofício da empresa que optou pelo Simples
Nacional, a teor do que prescreve o art. 29, VIII da LC 123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
Como bem salientado na decisão recorrida, a ora recorrente “não contesta o fato
de que não apresentou os registros, seja em Livro Caixa, seja em Diário/Razão, de
sua movimentação bancária, (...).”
Desse modo, constatada a falta de escrituração da movimentação bancária no livro-
caixa, deve a empresa ser excluída de ofício do Simples Nacional.
Além de ser uma determinação legal expressa, esse é o entendimento do CARF em
casos idênticos, a exemplo do seguinte:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
10
Número do processo: 10930.720942/2014-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 20 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Oct 22 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010, 2011 SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE LIVRO CAIXA. FALTA DE REGISTRO
DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. Constatada hipótese legal de exclusão do
Simples Nacional, cuja ocorrência não foi afastada pela defesa, mantém-se a
exclusão regularmente formalizada pela autoridade competente. NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não ocorre a nulidade do auto de
infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal. USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO.
LEGITIMIDADE. A utilização de informações regularmente obtidas junto a
administradoras de cartões de crédito e débito não caracteriza violação de
sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Precedente
vinculante do STF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de
receita os valores creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. A apreciação de argumentos
de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa,
conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. [Grifo nosso]
Número da decisão: 1201-002.507
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida no ponto.
2. Da prestação de serviços de portaria por meio de cessão de mão-de-obra
No que diz com a constatação do ADE, mantida no acórdão combatido, de que a
recorrente teria prestado serviços de portaria por meio de cessão de mão-de-obra,
esta apresenta diversos argumentos, as quais passo a analisar.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
11
Como se disse alhures, defende a recorrente que os contratos firmados não se trata
de cessão de mão-de-obra, mas de prestação de serviço na forma de terceirização
regular.
Cita doutrina e afirma que nos contratos firmados estariam presentes as seguintes
características: objeto lícito, serviço especializado, eventual, com assunção do risco
da atividade, mediante remuneração e com a direção de seus empregados (que
sempre estiveram sob sua responsabilidade em todos os serviços prestados).
Entende que os objetos de seus contratos pressupõem a prestação de serviços
especializados por meio de empregados próprios, que estariam subordinados a si e
sob sua responsabilidade. Cita jurisprudência do CARF relativa à não caracterização
de cessão de mão-de-obra.
Refere ser essencial bem distinguir um contrato de prestação de serviço de um
contrato de cessão de mão-de-obra. Afirma no ponto que: “No contrato de
prestação de serviço, seu objetivo é o resultado do referido serviço, já no contrato
de cessão de mão-de-obra, seu objetivo é a disponibilização da mão-de-obra em si à
empresa contratante.”
Discorre sobre as diferenças que visualiza entre a prestação de serviço como objeto
e a cessão de mão-de-obra. Defende que o objeto dos seus contratos consiste em
prestação de serviços de vigilância, asseio e conservação, e não em mera cessão de
mão-de-obra.
Reafirma, ademais, “que o objeto dos referidos contratos sempre foi a prestação
dos serviços retro indicados, por prazo determinado, sob a direção e risco da
autuada, com a subordinação de todos os seus empregados somente à própria.”
Ainda defende que “os empregados da empresa autuada nunca trabalharam na
atividade-fim das empresas contratantes, conforme narrativa do auto de infração.
assim como nunca houve pessoalidade e/ou subordinação entre os empregados da
empresa autuada e as empresas contratantes.”
Entende que seu enquadramento legal está correto, nos termos do artigo 18, §5o-C,
VI da lei 123/2006. Argumenta que as atividades de zeladoria, portaria e recepção
seriam serviços de conservação e de vigilância, respectivamente.
Defende que a tributação deve se dar pela atividade preponderante, e que a sua é
de segurança, asseio e conservação. Cita o art. 72, § 1o, II da IN RFB 971/2009 para
respaldar sua tese.
Desde logo destaco, no entanto, que o mencionado dispositivo2 trata de normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais e não
de regime de tributação, sendo inaplicável ao caso concreto, portanto, em que a
recorrente pretende justificar sua manutenção no Simples Nacional.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
12
Entende que por se tratar de pequena sociedade empresária e devido ao valor de
seu faturamento anual, estaria corretamente enquadrada como EPP, nos termos do
inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006.
Afirma que “o próprio fiscal reconhece a retidão da tributação na referida
representação fiscal, salientando a possibilidade de tributação das atividades da
representada no Anexo IV da lei 123/2006.”
Importante salientar que essa ressalva foi feita unicamente para demonstrar que o
motivo da exclusão da recorrente do Simples Nacional não foi a prestação de
serviços de conservação e limpeza, mas de portaria, atividade vedada
expressamente. É o que se infere do trecho ora reproduzido da representação fiscal
(e-fl. 05):
(...)
Com efeito, o ADE considerou que a violação à LC no123/2006 se deu em razão da
cessão de mão-de-obra para prestação de serviço de portaria, ao contrário do que
tenta fazer crer a recorrente quando afirma que procedeu ao correto
enquadramento de suas atividades.
A conceituação de cessão de mão-de-obra advém da Lei no 8212/91, em seu art. 31,
§ 3o e reproduzida no art. 115 da IN RFB no 971 de 2009:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o
do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção
de efeitos).
§ 3 o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio
de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
13
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa
prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente
da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou
não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato.
Analisando os diversos contratos juntados aos autos, verifico que estão em
consonância com o conceito legal de cessão de mão-de-obra para prestação de
serviço de portaria. Observa-se que o objeto dos contratos de portaria refere-se a
serviços contínuos, prestados nas dependências dos contratantes, a exemplo dos
trechos abaixo reproduzidos:
- Contrato com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (e-fls. 42-54):
(...)
- Contrato com a Faculdade de medicina de São José do Rio Preto (e-fls. 55- 66):
(...)
Além disso, as inúmeras notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 155-683)
demonstram a prestação de serviço de portaria, a exemplo da seguinte:
(...)
Há que se analisar, ainda, a argumentação da recorrente no sentido de que a
atividade de portaria estaria abrangida pela exceção contida no § 5o-C do inciso VI
do art. 18 da LC 123/06, que permite a cessão de mão-de-obra quando a atividade
prestada em caráter exclusivo for de serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Entendo que a LC 123/06 foi expressa no sentido de definir as atividades que
poderiam ser realizadas por meio de cessão de mão-de-obra, como se infere dos
dispositivos legais transcritos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente
às atividades referidas nos §§ 5o -B a 5o -E do art. 18 desta Lei
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
14
Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não
tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída
no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. [Grifos nossos]
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo.
Como se depreende, a atividade de portaria não foi contemplada pela exceção
legal, razão pela qual não poderá ser aplicada a analogia pretendida pela
recorrente. Com efeito, não há como equiparar vigilância à portaria, porquanto se
trata de atividades com objetivos e regramentos distintos.
(...)
Conclui-se, assim, que a atividade de portaria por meio de cessão de mão-de-obra é
vedada às empresas que pretendam aderir ao Simples Nacional, como já decidiu
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10120.725504/2016-07
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 11 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Sep 09 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. ATIVIDADE VEDADA. A atividade de prestação de serviços de
porteiro, através de cessão de mão de obra, é atividade vedada para
ingresso no Simples Nacional.
Número da decisão: 1301-004.714
Nome do relator: Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
15
Como se viu, além de ter descumprido a obrigação de escriturar movimentação
bancária no livro-caixa, a recorrente ainda praticou atividade vedada ao ingresso no
Simples Nacional.
Dessa forma, estando o Recorrente excluído do Simples Nacional, conforme decisão
acima transcrita, correta a cobrança das contribuições previdenciárias cobradas no presente
processo. As alegações trazidas pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário contra a exclusão do
Simples Nacional foram corretamente analisadas no processo no 13855.722844/2014-18.
Em relação ao presente processo, o Recorrente alega que a cobrança dos juros e da
multa é confiscatória e requer, subsidiariamente, a compensação de créditos que possui. Com
relação a estas alegações, adoto e reproduzo a decisão de piso, abaixo transcrita:
Da Alegação de Confisco
8. A impugnante alega que a multa e os juros aplicados têm natureza de confisco,
devido ao seu alto valor. Se assim fosse, estaríamos frente a uma
inconstitucionalidade.
8.1. As questões de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade apresentadas pela
impugnante não podem ser objeto de discussão na esfera administrativa, pois a
esta falta competência para o controle de constitucionalidade. Neste sentido,
reitero que, sendo a atividade administrativa, dentre as quais a fiscalização e o
julgamento, plenamente vinculados aos ditames da lei, conforme o princípio da
legalidade previsto no caput do art. 37 da CF/88, não pode a autoridade se furtar ao
seu cumprimento enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
guardião da Constituição Federal de 1988, conforme dispõe seu art. 102, inciso I,
alínea “a”.
8.2. A mais abalizada doutrina descreve que toda atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas
do órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
8.3. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
8.4. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
8.5. Determina o art. 35-A da Lei 8.212/1991:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
16
8.5.1. Por sua vez, o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96 dada pela Lei 11.488/07
estabelece acerca dos valores de multa aplicados no caso de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
8.6. Determina o art. 35 da Lei 8.212/1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
8.6.1. Já o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 determina:
Art. 61. § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida
Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Art. 5 o. § 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia
do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
do pagamento.
8.7. Diante dessas disposições, estando a multa e os juros incidentes sobre o crédito
estabelecidos em legislação plenamente vigente na época de ocorrência dos fatos
geradores, não há como afastar a sua aplicação ou reduzir o seu percentual, e,
muito menos, que se falar em confisco.
(...)
Da Compensação dos Valores Creditórios
12. A impugnante pede que sejam aproveitados, contra os valores lançados, valores
de créditos a compensar a que alega fazer jus, mas que não indica especificamente
quais são.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720298/2015-53
17
12.1. A esse respeito, consta no subitem 4.3. do Relatório Fiscal – REFISC, de fls.
41/53, o que segue:
4.3. Cabe informar que os valores referentes às retenções que não foram
utilizados em compensações em GFIP, demonstrados na planilha anexa
denominada Bases de Cálculo e Créditos Utilizados Prodhec, foram
aproveitados na apuração dos valores devidos que foram lançados. As Notas
Fiscais que deram origem às retenções também foram anexadas ao presente
processo no documento ANEXO I. Nesta mesma planilha demonstramos os
valores recolhidos mensalmente referentes à contribuição previdenciária no
SIMPLES Nacional (DASN). Esses valores, relacionados na planilha acima
referenciada, também foram aproveitados nas respectivas competências nos
valores lançados neste procedimento. Esses recolhimentos referentes à
contribuição previdenciária no SIMPLES Nacional (DASN) foram retirados dos
Extratos pesquisados no Portal do SIMPLES Nacional. Os extratos encontram-
se anexados aos autos no documento denominado ANEXO I. Esses créditos
aproveitados nas respectivas competências dentro do período fiscalizado
encontram-se demonstrados no anexo do Auto de Infração denominado
RADA – RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS.
12.2. Como não foram identificados que créditos a impugnante entende que
deveriam ter sido aproveitados e não foram, enquanto o REFISC faz referência ao
aproveitamento de valores que identifica no ANEXO I, entendo que nada mais há a
ser aproveitado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 822
DF CARF MF
Original